Tribunal: TJDFT
Processo: 0703923-89.2022.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO A PENA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma sob alegação de omissão no acórdão proferido em sede de recurso inominado. O embargante sustenta a ocorrência de omissão, tendo em vista que o dolo é elemento subjetivo exigido pelo tipo penal, não havendo possibilidade de modalidade culposa, e que não restou demonstrado que o réu tenha proferido xingamentos contra os ofendidos. Afirma que a pena base deve ser fixada nos termos do art. 59 do CPP, e que deve ser afastada a negativa de conduta social, que não há reincidência específica.
2. Inexistência de omissão. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. Com efeito, não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas trazidas pelas partes. O que se exige do julgador é a efetiva fundamentação, não estando obrigado a se manifestar sobre todas as teses jurídicas suscitadas pelas partes ou analisar um a um os dispositivos legais invocados. Consoante reiterada jurisprudência, o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte, se encontrou fundamento suficiente para sua decisão, de vez que o Judiciário não constitui órgão de consulta. Descabido inovar o julgamento e atribuir, por vias transversas, o efeito infringente, que é cabível somente por exceção quando, presente qualquer requisito do artigo 48 da Lei no 9.099/95, o saneamento impossibilitar a permanência da mesma conclusão.
3. Ademais restou demonstrado que o apelante proferiu xingamentos contra os policiais, bem como desobedeceu aos seus comandos durante a abordagem. Nesse aspecto, importante ressaltar que a configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o respeito devida à função pública ((Acórdão 1743127, 07072673520228070003, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 24/8/2023).
4. No que concerne à dosimetria da pena, o magistrado, em estrito cumprimento à Lei Penal e Processual Penal, e considerando condenação pretérita em crime doloso, fixou a pena em privativa da liberdade, conforme estabelece o art. 44, inciso II do CPB. Em relação ao regime prisional, aplica-se o disposto na Súmula 269, do STJ (É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais), e art. 33, §2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal. Neste sentido, o entendimento do STJ: No caso, no tocante ao regime prisional, as instâncias ordinárias fixaram o modo prisional mais gravoso e negaram a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, em razão da reincidência do agravante em crime doloso (roubo majorado). O entendimento alinha-se à jurisprudência deste Tribunal, inclusive por incidência da Súmula n. 269 do STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". (AgRg no HC n. 841.064/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.).
5. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c/c o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 82, §5o da Lei 9099/95.